Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. NÃO CABIMENTO.
1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. Se já consta nos autos a realização de pesquisa via Sisbajud, não há necessidade ou utilidade na requisição judicial de informações do CCS, pois ambos os utilizam a mesma base de dados.
3. Agravo de instrumento não provido.